Tribunal: TJDFT
Processo: 0721289-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721289-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: BRENNO EUCLIDES JANSEN DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (ID 194683134), que, nos autos do cumprimento de sentença movido em seu desfavor por BRENNO EUCLIDES JANSEN DA COSTA, rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante (ID 180285651), liberou o valor de R$ 4.111,03 (dano moral) em favor do agravado, e indeferiu o levantamento do valor de R$ 51.173,77 (astreintes - ID 180285654), enquanto não houver preclusão daquela decisão. O agravante recorre da aludida decisão, defendendo a inexigibilidade das astreintes no particular, e julgar extinto o cumprimento de sentença apenas com o pagamento da condenação em danos morais já soerguida pelo agravado. Avança os argumentos acerca das particularidades envolvidas no caso, destacando a necessidade de fornecimento pelo agravado de e-mail seguro e válido para restabelecimento do acesso à conta daquele, nos moldes determinados judicialmente. Subsidiariamente, suscita excesso de execução, aduzindo que é inadmissível a incidência de juros de mora e correção monetária sobre as astreintes, sob pena de configuração de bis in idem no caso vertente. E ainda nessa mesma linha subsidiária, sustenta a necessidade de minoração das astreintes arbitradas pelo Juízo de origem para melhor alinhá-las com os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, eis que atingiram patamar exorbitante. Defende também o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo no presente agravo de instrumento. No mérito, requesta pelo provimento do recurso à baila com: “a) O reconhecimento de INEXIGIBILIDADE DA MULTA, uma vez que o Facebook Brasil cumpriu com a obrigação na máxima extensão possível, ao inserir a conta reclamada em um ponto de verificação; b) O reconhecimento de que a Agravada, em atenção ao princípio da colaboração entre as partes, deverá indicar um NOVO e-mail válido e seguro para envio do procedimento de recuperação da conta objeto da lide; c) SUBSIDIARIAMENTE requer a redução da multa, que se tornou exorbitante à função social da lei; d) SUBSIDIARIAMENTE, requer o reconhecimento de descabimento de juros de mora em astreintes, sob pena de configurar bis in idem.” É o relatório do necessário. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (ID 59500393), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado, casuisticamente, que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No particular, entendo que a tutela de urgência buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, eis que ausente o iminente perigo de dando ou risco ao resultado útil do processo, porquanto o Juízo de primeiro grau, cautelosamente, condicionou a liberação do valor depositado a título de astreintes (ID 180285654) à preclusão da decisão ora agravada. A interposição do recurso com o avanço no juízo de prelibação já afasta a preclusão e qualquer risco de soerguimento da quantia depositada, antes do julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Quanto os pontos remetidos à apreciação desta Instância revisora atinente à fixação das astreintes, termo a quo de eventual incidência, e valor atingido reservo-me a apreciá-los com mais profundidade depois da instauração do contraditório e da ampla defesa, e somente então formar um convencimento a respeito do mérito da controvérsia posta à colação, de acordo com o livre convencimento formado a partir dos substratos de prova colhidos dos autos (CPC, art. 371). Mister ressaltar, neste ensejo, que não se está fazendo, nesta fase tão incipiente, qualquer análise acerca mérito deste recurso, o qual, eventualmente, poderá até ser provido, ainda que parcialmente, de acordo com a apreensão extraída por este Colegiado revisor, após a participação isonômica, dialética e influente de todas as partes litigantes. No que tange ao arbitramento da multa para a hipótese de descumprimento da obrigação judicialmente imposta ao recorrente, a despeito dos argumentos apresentados nesta pretensão reformatória, consoante acima evidenciado, faz necessário uma verticalização na instrução e na cognição da causa para se aferir, com mais propriedade, sobre o abalizamento da medida coercitiva à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Consoante sabido e consabido, as astreintes são medidas de execução indireta à disposição do juízo que têm a finalidade de promover efetividade das decisões judiciais, a fim de se evitar que os obrigados se furtem de cumprir as ordens que lhes foram impostas. Se forem fixadas em patamar irrisório provavelmente não atenderá o escopo almejado. Portanto, o escopo das astreintes é justamente o de dar maior efetividade às tutelas jurisdicionais, impondo sanções a mais para aqueles que as desobedecerem. À guisa de arremate, calha fazer referência a moderno precedente jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, o qual aborda este tema com muita didática, e pelos muitos pontos de interseção com a presente controvérsia, mutatis mutandis, serve de reforço de fundamentação para o posicionamento ora adotado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. ASTREINTES. FIXAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRINCÍPIOS OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 2. Na hipótese vertente, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida postulada pela parte agravante. 3. As astreintes têm natureza persuasiva, porquanto buscam vencer a resistência de o devedor cumprir a obrigação e visam garantir a autoridade e a eficácia da decisão judicial. 4. O valor das astreintes mostra-se razoável e proporcional se comparado com a elevada capacidade financeira do agravante e a gravidade que constitui, em tese, o descumprimento da obrigação. 5. Para que não haja incidência da multa imposta na decisão agravada, basta que o agravante suspenda os descontos no contracheque da agravada. 6. A decisão agravada não tem o condão de causar à parte agravante um dano grave e de difícil reparação, a justificar a concessão do efeito suspensivo. 7. Negado provimento ao agravo de instrumento. Decisão mantida. (Acórdão 1638239, 07238890420228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 21/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Assim sendo, sem a oitiva da parte contrária e em atuação monocrática, não vislumbro um alto grau de verossimilhança necessário e suficiente ao deferimento da medida provisória de urgência nos moldes postulados neste recurso. Ancorado nessas razões, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO requerido pelo agravante. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 29 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator